Tribunal: TJSP
Processo: 2289742-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – POSSIBILIDADE – A antecipação da tutela pressupõe para o seu deferimento a existência de prova inequívoca e a verossimilhança da alegação. Hipótese dos autos que os pressupostos da antecipação de tutela mostram-se presentes. Alegação de fato negativo. Recurso provido.